Tribunal: TJBA
Processo: 8040379-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040379-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILENO CALHEIRA Advogado(s): LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO OBRIGACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO DECORRENTE DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM APENSO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR APÓS RECONHECIMENTO DE DIREITO A ALONGAMENTO DE DÍVIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO IMEDIATA DA EXECUÇÃO AFASTADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS CONTRATUAIS ATÉ A LIQUIDAÇÃO FINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da Ação de Execução de Cédulas de Crédito Rurais. O Agravante pleiteia a extinção imediata do feito executivo, argumentando que o reconhecimento judicial do seu direito ao alongamento da dívida, objeto de Cumprimento de Sentença autônomo, retirou a liquidez, certeza e exigibilidade do título. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural em processo diverso enseja a imediata extinção da execução ou se configura hipótese de prejudicialidade externa, autorizando a suspensão do feito executivo até a liquidação final dos valores no cumprimento de sentença. Razões de decidir: A existência de um Cumprimento de Sentença pendente, no qual se definirá a exata dimensão da obrigação (quantum debeatur) após a aplicação do alongamento da dívida, bem como eventual compensação, caracteriza nítida prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC. O alongamento da dívida, embora seja um direito do devedor (Súmula 298/STJ), não equivale à quitação automática da obrigação, tratando-se de renegociação que redefine os contornos do débito, mas não o extingue necessariamente. A suspensão da execução é a medida prudente e cautelar que melhor resguarda os interesses de ambas as partes. Protege o executado (Agravante) de atos expropriatórios enquanto se discute o valor devido, e protege o credor (Agravado) ao manter hígidas as garantias (hipotecas) até a efetiva apuração de eventual saldo devedor. A extinção prematura da execução, com a consequente baixa dos gravames, geraria risco de dano irreparável ao credor, caso se apure saldo remanescente ao final da liquidação no outro processo. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 139, IV; 313, V, 'a'; 921, I). Súmula 298 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1660363/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040379-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GILENO CALHEIRA e como Agravado o BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA